Tribunal: TJDFT
Processo: 0749892-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao tratamento médico indicado ao recorrido, em caráter de emergência, por força do quadro etiológico médico apresentado pelo paciente.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 preceitua que é obrigatório o custeio do atendimento nos casos de emergência, definidos como os que ocasionarem risco imediato de morte ou de danos irreparáveis à saúde do paciente, nos termos da respectiva indicação do médico que atende o paciente. 2.1. É igualmente obrigatório o custeio nos casos de urgência.
3. No caso em deslinde a emergência ou a urgência médica relativa à necessidade da internação hospitalar está demonstrada. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam atendimento médico imediato.
4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.